Tribunal: TJPA
Processo: 0007501-24.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007501-24.2019.8.14.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, FRANCISCO FEITOZA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada para assegurar a realização de exame de cintilografia miocárdica e tratamento médico a paciente hipossuficiente, confirmando tutela de urgência e impondo obrigação solidária ao Estado e ao Município.

2.

Os entes públicos alegam ilegitimidade passiva e defendem a repartição de competências no âmbito do SUS, sustentando que a obrigação deveria ser direcionada ao outro ente federativo.

3.

Sentença que reconheceu o direito fundamental à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde; (ii) saber se a repartição administrativa de competências do SUS afasta a legitimidade passiva dos entes demandados; e (iii) saber se os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível impedem a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é direito fundamental assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles para assegurar a prestação de saúde.

5.

A repartição de competências do SUS não afasta a legitimidade passiva, cabendo ao Judiciário, se necessário, direcionar o cumprimento e eventual ressarcimento entre os entes.

6.

A atuação do Poder Judiciário para garantir direitos fundamentais não viola a separação dos poderes quando evidenciada omissão ou insuficiência da Administração.

7.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal, especialmente na ausência de prova concreta de impossibilidade financeira.

8.

Comprovada a necessidade do exame médico e a hipossuficiência do paciente, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles.

2. A repartição administrativa de competências do SUS não afasta a legitimidade passiva dos entes públicos.

3. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde não viola a separação dos poderes nem pode ser afastada pela invocação genérica da reserva do possível.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0007501-24.2019.8.14.0050
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
FRANCISCO FEITOZA SILVA
, em face dos referidos entes públicos.

Conforme consta na petição inicial, o Ministério Público noticiou que o paciente FRANCISCO FEITOZA SILVA necessitava realizar exame de CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA, além de outros exames complementares, conforme laudo médico, não possuindo condições financeiras para custeá-los.

Foi deferida tutela de urgência, determinando que o MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA e o ESTADO DO PARÁ disponibilizassem a realização do exame de cintilografia miocárdica e exames complementares, custeando o tratamento decorrente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como possibilidade de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

Os entes públicos apresentaram suas
Contestações
, aduzindo, em suma, a necessidade de observância à repartição de competências do SUS e da descentralização prevista no art. 198 da CF e na Lei nº 8.080/90.

Sobreveio a
sentença
julgando procedente o pedido autoral, confirmando a tutela antecipada e condenando os entes demandados ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na realização do exame e fornecimento do tratamento indicado, com fundamento no direito fundamental à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federativos.

Face a sentença, ambos os entes requeridos, interpuseram recurso de Apelação.

O
ESTADO DO PARÁ,
sustentou, preliminarmente, a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município, com fundamento na descentralização do Sistema Único de Saúde e na atribuição prioritária dos Municípios na execução das ações de saúde, invocando a legislação pertinente e a organização do SUS.

No mérito, defende que sua atuação é apenas suplementar, não podendo ser compelido a suportar obrigação que seria de competência municipal, além de mencionar que o serviço já teria sido disponibilizado conforme regras administrativas.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,
também arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sustenta que exames de média e alta complexidade, como a cintilografia miocárdica, são de responsabilidade exclusiva do Estado, não possuindo estrutura técnica ou financeira para sua realização.

Aduz, ainda, que a organização do SUS impõe a municipalização da execução, mas com limites operacionais, destacando que o exame demandado depende de unidade especializada inexistente no âmbito municipal.

Sustenta, a necessidade de observância da separação dos poderes e da reserva do possível.

Requer, ao final, a reforma da sentença para exclusão de sua responsabilidade no cumprimento da obrigação.

Apresentadas
Contrarrazões,
o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o direito à saúde é fundamental e de responsabilidade solidária dos entes federativos, sendo irrelevante a divisão administrativa interna para fins de tutela jurisdicional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em segundo grau, opinou apenas pelo conhecimento dos recursos, deixando de se manifestar quanto ao mérito, em razão da ausência de interesse público primário que demande sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a analisar suas razões.

De início, cumpre ressaltar que a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever de garantia atribuído ao Poder Público,

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que

“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de

Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o
Poder Público
tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

O sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito
Federal
e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

O
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Com efeito, ao contrário do entendimento distorcido que os recorrentes pretendem conferir ao Tema, embora a Corte Suprema tenha reafirmado sua jurisprudência prevalente,
no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde
, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Esclarecendo ainda melhor o entendimento da Corte Suprema, cito decisão de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que esclarece pontos importantes quanto ao Tema 793, senão vejamos:

i)
a obrigação de garantir a saúde é comum
a todos os entes e o
sistema correspondente é único (
nesse preciso sentido, a
responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede de atendimento
, a qual pressupõe uma
organização por colaboração
, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão,
sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o
Município
integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a
suprir as carências locais
para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art.
198
,
§§ 1º
a
3º
, da
CF/88
)
e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

Em síntese, sendo a responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de UM, DE ALGUNS, ou, DE TODOS, uma vez que são solidariamente responsáveis, em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que, entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação. Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Com efeito, trata-se de um sistema de colaboração em que a carga financeira fica a cargo da União, e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação, de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Portanto, há duas ordens de atribuição:
a execução
do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de
suporte financeiro
a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desta feita,
em que pese o esforço argumentativo, não há como colher a tese de nenhum dos entes recorrentes quanto a sua ilegitimidade e nem incorreção da sentença neste sentido.

Dito isso, afasta-se igualmente alegações de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, pois conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário pode e deve determinar a implementação de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes ou controle de mérito do ato administrativo.

Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
Consoante a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário

possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a

concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas

quando houver omissão da administração pública, o que não

configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

No que tange às alegações relativas à reserva do possível, igualmente não prosperam. Isso porque tal princípio não pode ser invocado de forma genérica para afastar a efetivação de direito fundamental, especialmente quando não há demonstração concreta de impossibilidade material ou financeira por parte dos entes públicos.

Restou demonstrado nos autos que o paciente necessitava do exame de cintilografia miocárdica.

Não há nos recursos elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se os apelantes a rediscutir a repartição administrativa de competências, sem afastar a responsabilidade solidária.

Assim, deve ser mantida integralmente a sentença.

Posto isto,
CONHEÇO DAS APELÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026